Tribunal: TJMT
Processo: 1036365-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036365-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXITÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, reconhecendo a purga da mora com base em depósitos realizados, inclusive em ação conexa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao:

(i) considerar válido o depósito judicial realizado por terceiro;

(ii) reconhecer a purga da mora com base em valores depositados em ação de consignação em pagamento;

(iii) afastar a alegação de decisão surpresa e de ausência de intimação prévia do banco;

(iv) manter a multa cominatória fixada na decisão originária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas pela parte embargante, afastando a alegação de vícios, e reconhecendo que os valores depositados corresponderam ao montante integral da dívida, dentro do prazo legal previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A decisão embargada também concluiu pela irrelevância jurídica da origem do depósito ou da ausência de prévia anuência do banco credor, destacando a regularidade da restituição do bem em razão da purga da mora.

5. Foi afastada, ainda, a alegação de inadequação da via processual utilizada por terceiro e reconhecida a validade da vinculação dos valores ao processo principal.

6. A multa cominatória e o prazo de restituição foram considerados razoáveis e compatíveis com a jurisprudência, não havendo excesso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que reconhece a purga da mora com base em depósitos suficientes e tempestivos, ainda que realizados por terceiro ou em ação conexa, não padece de omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,

em face do v. acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no acórdão, alegando, inicialmente, violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido decisão surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação acerca da petição apresentada por terceiro interessado, que comprovou depósitos judiciais utilizados como fundamento para a revogação da liminar de busca e apreensão.

Aduz, ainda, a nulidade da decisão, por entender inadequada a via eleita pelo terceiro interessado, defendendo que eventual pretensão deveria ter sido deduzida exclusivamente por meio de embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e 676 do CPC, e não por simples petição nos autos da ação de busca e apreensão.

Afirma também omissão quanto à correta aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando que a purga da mora somente se aperfeiçoa mediante o pagamento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, encargos, custas e honorários advocatícios, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo alega, não teria ocorrido no caso concreto.

No mesmo sentido, sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da invalidade dos depósitos realizados em ação de consignação em pagamento, porquanto efetuados sem deliberação judicial e fora do procedimento legal próprio da ação de busca e apreensão, não sendo aptos, portanto, a elidir os efeitos da mora.

Alega, ainda, omissão quanto à ausência de anuência do banco credor fiduciário na venda do bem a terceiro, defendendo a aplicabilidade do art. 171, §2º, I, do Código Penal, bem como violação às cláusulas contratuais que vedam a alienação do bem sem autorização da instituição financeira.

Sustenta, também, que não houve enfrentamento da tese relativa à consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez decorrido o prazo legal sem purga válida da mora, o que afastaria a possibilidade de restituição do veículo.

No que se refere às astreintes, aponta omissão quanto à desproporcionalidade da multa diária fixada, alegando exiguidades do prazo para cumprimento da obrigação, ausência de resistência ao cumprimento da ordem judicial e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo o afastamento ou a redução do valor arbitrado.

Por fim, sustenta a impossibilidade de incidência da multa diária diante da ausência de intimação pessoal do embargante para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e precedentes invocados, exclusivamente para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

O recurso é tempestivo (id. 337185897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Com efeito, a decisão agravada fundamentou que, tendo sido efetuado o pagamento integral dentro do prazo legal, impunha-se a restituição do bem, conforme art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

No caso, a alegação de
nulidade da decisão por ausência de prévia intimação

não prospera
, pois a restituição do bem decorreu de fato objetivo: o pagamento integral ou, ao menos, substancial da dívida.

Nessas hipóteses, não subsiste interesse jurídico na manutenção da apreensão, razão pela qual se mostra desnecessária nova manifestação do credor para confirmação de dados que constam dos próprios autos. Assim, a decisão não se baseou em fundamento oculto ou inesperado, mas no reconhecimento do adimplemento devidamente comprovado.

Da mesma forma,
não prospera
a tese de
inadequação da via eleita pelo terceiro interessado
. Ainda que o meio utilizado não tenha sido tecnicamente o mais apropriado, eventual irregularidade formal não invalida ato que alcançou sua finalidade essencial, sobretudo à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

O art. 6º do Decreto-Lei 911/69 admite o pagamento por terceiro, conferindo-lhe inclusive direito de regresso, de modo que não há qualquer vedação legal ao depósito realizado por pessoa estranha ao contrato. O essencial, aqui, é que a dívida foi quitada dentro do prazo legal, o que impede a consolidação da posse em favor do credor fiduciário.

O ponto central do inconformismo do agravante, relativo à suposta
insuficiência dos depósitos
,
igualmente não se sustenta
.

A decisão agravada demonstrou que os valores depositados totalizam exatamente o montante indicado pelo banco na inicial como sendo o valor integral do débito: R$ 107.120,25. O próprio juízo de origem certificou que o pagamento ocorreu dentro do prazo de cinco dias contados da apreensão, em conformidade com o art. 3º e §§ do Decreto-Lei 911/69.

Ademais, a decisão liminar proferida nestes autos foi enfática ao registrar que, ainda que se desconsidere o depósito realizado na ação de consignação, o valor de R$ 96.478,65, por si só, configura adimplemento substancial da obrigação, suficiente para afastar o rigor formal da medida extrema da busca e apreensão, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

(...)
Não procede
, da mesma maneira, a alegação de que
o depósito na ação consignatória não poderia ser aproveitado.

A finalidade da purga da mora é inequívoca: saldar integralmente a dívida. Tendo sido o valor depositado judicialmente em demanda conexa, sem controvérsia quanto à sua disponibilidade e origem, não há razão jurídica para desconsiderá-lo, sendo correta a determinação do magistrado de origem para vincular os valores ao presente processo.

A alegação de
ausência de anuência do banco na venda do veículo ao terceiro
é
igualmente irrelevante
para o deslinde da controvérsia. A decisão agravada não reconheceu a validade de qualquer cessão ou transferência;
apenas constatou que a dívida foi quitada
. A restituição do bem decorreu da purga da mora, e não de eventual reconhecimento de negócio jurídico entre devedor e terceiro, matéria que extrapola os limites cognitivos da presente ação.

Do mesmo modo,
não merece acolhida
a pretensão de ver
reconhecida a consolidação da propriedade e da posse do veículo em favor do banco
. A consolidação somente ocorre se o devedor não purgar a mora no prazo legal, o que não é o caso dos autos, pois o juízo de origem foi claro ao afirmar que o depósito ocorreu dentro do prazo de cinco dias, contados da efetiva apreensão do bem.

Por fim, quanto ao
prazo de cinco dias para restituição do veículo e à multa cominada
, também
não se verifica qualquer irregularidade
. Como já concluído na decisão liminar, tanto o prazo quanto o valor das
astreintes
mostram-se razoáveis, proporcionais e compatíveis com a jurisprudência desta Corte, não havendo excesso ou descompasso com o art. 537 do CPC.

Diante de todo o exposto, não se evidencia ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão agravada. Ao contrário, ela se encontra juridicamente correta, coerente com o procedimento legal da busca e apreensão, com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, mantendo integralmente a decisão recorrida.”
(ID. 334022398)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão examinou expressamente a questão relativa à purga da mora, reconhecendo que os valores depositados corresponderam ao montante integral indicado pelo próprio credor fiduciário na petição inicial,
dentro do prazo legal previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69
, circunstância que, por si só, inviabiliza a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor.

Do mesmo modo, foram afastadas, de forma fundamentada, as alegações de decisão surpresa, de necessidade de prévia intimação do banco, bem como a suposta inadequação da via utilizada pelo terceiro interessado, tendo o voto consignado que eventual irregularidade formal não invalida ato que alcançou sua finalidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, além de ressaltar que a legislação admite o pagamento da dívida por terceiro.

Também não prospera a alegada omissão quanto ao aproveitamento do depósito realizado em ação de consignação em pagamento, uma vez que o acórdão embargado deixou claro que a finalidade da purga da mora é a quitação integral do débito, sendo juridicamente irrelevante o fato de parte do valor ter sido depositada em demanda conexa, desde que disponível e vinculada aos autos, como efetivamente ocorreu.

Igualmente foram enfrentadas as insurgências relativas à multa cominatória, tendo o colegiado concluído, de forma expressa, que tanto o prazo concedido para restituição do bem quanto o valor das
astreintes
se mostram compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo excesso ou ilegalidade.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026